Tribunal: STF
Processo: HC 200349
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Carlos Bittencourt Fossari Filho, em favor de Flávio Gomes Pinheiro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 649.287/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FLAVIO GOMES PINHEIRO contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região no julgamento do HC n. 5003400-50.2021.4.04.0000. 
    Consta nos autos que o ora Paciente foi preso em flagrante em 23/01/2021. Em tese, teria praticado as condutas previstas no art. 18, caput, e no art. 19, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003 (fl. 36). A prisão foi convertida em preventiva. O pedido de revogação foi indeferido (fls. 36-47). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus, cuja ordem foi denegada pela Corte local (fls. 48-59). 
    Neste writ, a Parte Impetrante alega, em síntese: a) a ausência de requisitos e de fundamentos idôneos para a prisão cautelar, com destaque para a inexistência de indícios suficientes de autoria; b) as condições pessoais favoráveis; c) a suficiência das cautelares alternativas; e d) a incompatibilidade da prisão em estabelecimento prisional com a situação de pandemia. 
    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar”. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “Quanto aos indícios suficientes de materialidade e de autoria, o Magistrado singular consignou que (fl. 37; sem grifos no original): 
    ‘[...] verifico que estão presentes indícios de autoria e materialidade. 
    A materialidade, em princípio, é evidente, diante do auto de apreensão contidos no inquérito policial. 
    Do mesmo modo se pode dizer dos indícios de autoria da prática criminosa em relação aos autuados CHRISTIAN KELVIN GONCALVES SOARES, FLAVIO GOMESPINHEIRO, MADSON CAIO ANDRADE SANTOS e YURI DE OLIVEIRASANTOS, conforme elementos constantes do auto de prisão em flagrante que dão conta de que os indiciados teriam sido presos em flagrante delito por transportarem 1 (uma) UN Pistola Calibre 9MM, número de série suprimido, marca Bersa S.A./Argentina, 8 (oito) UN Pistola Calibre 9 MM, número de série suprimido, marca HS, Inglaterra/Croácia, além de 27 (vinte e sete) UN carregadores de munições, ocasião em que FLAVIO, MADSON E YURI estariam em um veículo como batedores, para o veículo conduzido por CHRISTIAN, onde foram encontrados os objetos apreendidos. 
    Enfatizo que tais conclusões são obtidas mediante cognição sumária, sendo certo que os fatos ora apurados serão objeto de controvérsia sob o crivo do contraditório, oportunidade em que o Estado-Juiz garantirá às partes a ampla produção probatória. No entanto, para esta fase embrionária, entendo que existem indícios mínimos de autoria, sendo que a instrução comprovará ou não as suspeitas fundadas em desfavor do flagrado.’ 
    Nesse ponto, cumpre registrar que, "[t]endo a autoridade impetrada atestado a existência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus." (AgRg no HC 565.060/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020). 
    Na decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foram apresentados os seguintes fundamentos para evidenciar o periculum libertatis (fls. 37-38; grifos diversos dos originais): 
    "A conduta de CHRISTIAN KELVIN GONCALVES SOARES, FLAVIO GOMESPINHEIRO, MADSON CAIO ANDRADE SANTOS e YURI DE OLIVEIRA SANTOS é de extrema gravidade, porquanto trata-se de tráfico transnacional de significativa quantidade de armamento e acessórios de armas de fogo, os quais inclusive estavam com a numeração de série suprimida, o que, conforme destacado pelo MPF, evidencia uma maior gravidade da conduta. A prisão preventiva tem por objetivo assegurar que o indiciado não continue na atividade ilícita e também visa evitar as consequências nefastas ocasionadas pela circulação dessas armas de fogo e acessórios, que teriam como destino final a cidade do Rio de Janeiro, já abalada por graves problemas de alto índice de criminalidade e falta de segurança pública, o que geraria reflexos negativos e traumáticos para a vida em sociedade. [...] 
    Pondero que se trata de risco concreto de reiteração criminosa. Convém não olvidar que o tráfico de armas, sobretudo quando a aquisição originária advém de país vizinho, revela-se um negócio extremamente rentável, cuja lucratividade é mais de dezenas vezes multiplicada pelo valor da aquisição, de modo que só essa circunstância já é um estímulo à reiteração criminosa. Destarte, deve ser decretada a custódia cautelar dos autuados CHRISTIAN KELVIN GONCALVESSOARES, FLAVIO GOMES PINHEIRO, MADSON CAIO ANDRADE SANTOS e YURI DEOLIVEIRA SANTOS para preservar a ordem pública. 
    Ademais, a quantidade de armas transportadas e o modus operandi, conforme também ressaltado pelo MPF, são fatos sugestivos de forte envolvimento delitivo dos autuados CHRISTIANKELVIN GONCALVES SOARES, FLAVIO GOMES PINHEIRO, MADSON CAIOANDRADE SANTOS e YURI DE OLIVEIRA SANTOS, o que, de forma fundada, revela o risco de reiteração delituosa". 
    Na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão, o Magistrado destacou que "as informações até então colhidas dão conta da existência de grupo organizado para o tráfico internacional de armas de fogo de uso restrito, sendo certo que as diversas divergências nas declarações prestadas pelos autuados quando do interrogatório policial (acerca da viagem, estadia e visita ao Paraguai) desgastam a já enfraquecida verossimilhança das versões por eles dadas" (fl. 44; grifos diversos dos originais). 
    Como se percebe, o Juízo de piso, com base em elementos extraídos dos autos, entendeu que há indícios de que o Paciente integra organização criminosa voltada para o tráfico internacional de armas de fogo de uso restrito. 
    Saliente-se que, "tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)." (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 
    Mais do que isso, vê-se que foi evidenciado o modus operandi do delito, revelador da perniciosidade social da ação. Com efeito, conforme ressaltado pela instância a quo, o Paciente estaria envolvido no transporte internacional de quantidade significativa de armamento e acessórios de arma de fogo – "1 (uma) UN Pistola Calibre 9MM, número de série suprimido, marca Bersa S.A./Argentina, 8 (oito) UN Pistola Calibre 9 MM, número de série suprimido, marca HS, Inglaterra/Croácia, além de 27 (vinte e sete) UN carregadores de munições". Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    [...]
    Por fim, o Tribunal local ressaltou que "o impetrante conta com 37 (trinta e sete) anos de idade e que não há nos autos laudo médico comprovando ser portador de qualquer comorbidade, não se inserindo, em princípio, em grupo de risco relativo à COVID-19." (fl. 57). 
    Como se percebe, não ocorre na hipótese a demonstração dos seguintes requisitos, que devem estar preenchidos de forma concomitante para a substituição da prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar: 
    "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). (eDOC 8)
    Da leitura dos autos, observa-se que “o Paciente estaria envolvido no transporte internacional de quantidade significativa de armamento e acessórios de arma de fogo – "1 (uma) UN Pistola Calibre 9MM, número de série suprimido, marca Bersa S.A./Argentina, 8 (oito) UN Pistola Calibre 9 MM, número de série suprimido, marca HS, Inglaterra/Croácia, além de 27 (vinte e sete) UN carregadores de munições" e que “as informações até então colhidas dão conta da existência de grupo organizado para o tráfico internacional de armas de fogo de uso restrito...”
    Assim, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada com a liberdade do paciente, diante dos fatos acima descritos, com especial destaque para suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de armas.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente